Tribunal: TJES
Processo: 5009176-80.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009176-80.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCISIO FRANCO ZUCOLOTO
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE ATIVAÇÃO DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO INÉDITA DE ORIGEM ILÍCITA DO PRODUTO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO VEDADA. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da impossibilidade de uso de aparelho celular adquirido junto à Magazine Luiza, por bloqueio de ativação via Apple ID.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da admissibilidade do recurso, diante da apresentação de fundamentos inéditos no âmbito recursal e dissociados dos argumentos enfrentados na sentença, além da inadequação da via eleita para tratar de suposta falha posterior à propositura da ação.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado apresenta inovação recursal ao alegar, pela primeira vez, que o bloqueio do aparelho decorre de sua suposta origem ilícita. Tal argumento não foi objeto da petição inicial nem da sentença, o que viola o princípio da não supressão de instância (CPC, art. 435).
Além disso, verifica-se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, III). O recurso se mostra dissociado da controvérsia enfrentada, e a pretensão de responsabilização da Apple pelo desbloqueio do aparelho não foi adequadamente fundamentada nos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não se conhece de recurso inominado que inova ao apresentar alegações inéditas, não submetidas ao contraditório em primeiro grau, e que se dissocia dos fundamentos da sentença recorrida, violando os princípios da dialeticidade recursal e da não supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, III e 435.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgamento: 22/06/2020, T4 - Quarta Turma;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Julgamento: 22/03/2021, Quarta Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009176-80.2023.8.08.0011

RECORRENTE: TARCISIO FRANCO ZUCOLOTO

RECORRIDOS: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e MAGAZINE LUIZA S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE ATIVAÇÃO DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO INÉDITA DE ORIGEM ILÍCITA DO PRODUTO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO VEDADA. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da impossibilidade de uso de aparelho celular adquirido junto à Magazine Luiza, por bloqueio de ativação via Apple ID.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da admissibilidade do recurso, diante da apresentação de fundamentos inéditos no âmbito recursal e dissociados dos argumentos enfrentados na sentença, além da inadequação da via eleita para tratar de suposta falha posterior à propositura da ação.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado apresenta inovação recursal ao alegar, pela primeira vez, que o bloqueio do aparelho decorre de sua suposta origem ilícita. Tal argumento não foi objeto da petição inicial nem da sentença, o que viola o princípio da não supressão de instância (CPC, art. 435).
Além disso, verifica-se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, III). O recurso se mostra dissociado da controvérsia enfrentada, e a pretensão de responsabilização da Apple pelo desbloqueio do aparelho não foi adequadamente fundamentada nos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não se conhece de recurso inominado que inova ao apresentar alegações inéditas, não submetidas ao contraditório em primeiro grau, e que se dissocia dos fundamentos da sentença recorrida, violando os princípios da dialeticidade recursal e da não supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, III e 435.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgamento: 22/06/2020, T4 - Quarta Turma;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Julgamento: 22/03/2021, Quarta Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor ajuizou a presente ação em razão de falha na prestação de serviço relacionada à ativação de aparelho celular adquirido junto à Magazine Luiza. Relata que, em 05 de julho de 2022, comprou um iPhone 13 de 128GB pelo valor de R$ 5.479,00, para presentear sua esposa. Após a entrega, o aparelho foi normalmente utilizado até março de 2023, quando, após uma atualização automática, deixou de aceitar o Apple ID, tornando-se inutilizável.

Apesar das tentativas de resolução diretamente com a Apple, inclusive mediante envio de notificação extrajudicial, o desbloqueio não foi realizado. Diante da situação e da necessidade de comunicação da esposa, mãe de três filhos, o autor adquiriu um novo aparelho. Afirma que não cometeu qualquer irregularidade e que o produto foi adquirido de empresa de renome, motivo pelo qual a Magazine Luiza também integra o polo passivo, caso existam dúvidas quanto à origem do aparelho.

Diante da ausência de solução e do prejuízo suportado, requer a restituição do valor pago (R$ 5.479,00), a título de danos materiais, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da frustração da legítima expectativa e dos transtornos vivenciados.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

No recurso inominado, o autor relata que, ao se dirigir com sua esposa à loja da Apple no Shopping Vitória, foi informado verbalmente por atendente de que o número de série do iPhone adquirido no site da Magazine Luiza correspondia a produto oriundo de roubo, razão pela qual o aparelho encontrava-se com ativação bloqueada, impossibilitando seu uso com qualquer Apple ID.

Afirma que, embora possua a nota fiscal da compra, o aparelho permaneceu inoperante, sem que a Apple apresentasse justificativa concreta ou documentação esclarecedora. Destaca que tentou resolver o problema diretamente com a empresa, inclusive por e-mail, sem sucesso, e que a ré não apresentou defesa específica para o caso, nem comprovou a inexistência de falha.

Alega ainda que precisou adquirir novo aparelho para sua esposa, diante da impossibilidade de uso e da ausência de solução pelas requeridas. Por fim, sustenta que o juízo de origem não compreendeu a dinâmica de ativação do Apple ID e atribuiu indevidamente ao consumidor o dever de desbloqueio, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, com reconhecimento da falha e condenação das rés à restituição do valor pago e indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Ao analisar os autos, observo que o recurso inominado trouxe, de forma inédita, alegações sobre a suposta origem ilícita do aparelho — decorrente de furto ou roubo — como causa para o bloqueio, o que configura inovação recursal e afronta ao princípio da não supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, bem como em consonância com o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

Outrossim, observa-se que o recurso não possui qualquer vinculação com o conteúdo decisório impugnado. Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, por ausência de regularidade formal, com fundamento na violação ao princípio da dialeticidade e inadequação da via eleita.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, inexistente esta, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)